Tribunal: TJDFT
Processo: 0731549-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS. VERIFICAÇÃO PERFUNCTÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INFORMATIVOS A RESPEITO DA POSSIBILIDADE DO GENITOR ALIMENTANTE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. DESPROVIMENTO.
1. Os alimentos visam a garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, a fim de que possa viver com dignidade, devendo estar ajustados de acordo com as possibilidades de quem deve supri-los.
2. Para fins de fixação de alimentos provisórios, cumpre examinar a pretensão alimentar ainda em caráter superficial, extraindo-se das alegações e provas inicialmente apresentadas a capacidade financeira do provedor chamado a contribuir, de qualquer sorte, observando-se os ditames da proporcionalidade e da razoabilidade porquanto nessa etapa processual as reais possibilidades do alimentante ainda não soem restarem efetivamente esclarecidas.
3. Em sede de análise perfunctória, diante da ausência de elementos de informação que demonstrem o contexto de possibilidade do alimentante alegado pelo agravado, inviável se fixar alimentos provisórios em patamares elevados, sendo proporcional a decisão que os fixa em dois salários-mínimos.
4. Agravo de instrumento desprovido.